Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719544-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDA: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em sede de embargos do devedor. 2. Consoante o Art. 803 do CPC, “É nula a execução se: I - O título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”. Na hipótese, os pagamentos realizados pela embargante a título de aluguel provisório fixado na ação revisional, são suficientes para afastar a mora, uma vez que a exequente levantou os valores comprovadamente depositados pela executada. 3. A verba honorária deve, quando possível, guardar conformação com o proveito econômico obtido ou com o valor da causa. Entretanto, a ponderação desse parâmetro em razão do expressivo valor econômico da causa legitima a utilização do critério da equidade, que deve ser aplicado não apenas quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo, mas, também quando o valor for muito elevado, a ponto de destoar da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa do advogado. 4. A má-fé deve ser provada. Quando não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há como ser imposta a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que o exercício do direito de defesa não constitui ato procrastinatório nem evidencia conduta maliciosa apta a ensejar a punição, mormente quando não comprovado o abuso do direito de petição. 5. Preliminar rejeitada. Recurso da embargante parcialmente provido e recurso da embargada improvido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, pois não considerou a data da apresentação da exceção de pré-executividade e da procuração, com poderes específicos para receber citação, como início do prazo para oposição dos embargos à execução; b) artigos 68, inciso II, da Lei 8.245/1991, para que seja reconhecida a exigibilidade, liquidez e certeza do título executado em relação aos períodos de janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017, abril/2017, maio/2017 até 11/6/2017, no valor de R$ 295.646,32 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarente e seis reais e trinta e dois centavos) mensais; c) artigo 69 da Lei 8.245/1991, pois, não obstante ter sido fixado aluguel definitivo nos autos da ação revisional no valor de R$ 151.740,83 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos), tal fato não é suficiente para afastar a mora da recorrida quanto ao pagamento dos aluguéis referente ao período de janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017, abril/2017, maio/2017 e junho/2017. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 239, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora afirmou no ID 15055894 não ser “razoável considerar a data da juntada da procuração como início do prazo para oposição dos embargos, pois, o juízo não considerou a executada como citada. Silente, portanto, o juízo quanto à impugnação e não aperfeiçoada a citação até a data da oposição dos embargos à execução protocolados em 31/07/2017, esses são, portanto, tempestivos, considerando tanto a data da publicação da decisão que determinou a citação sem mencionar a impugnação e a procuração juntadas aos autos, como a data de publicação da decisão que não conheceu os embargos de declaração”. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 68, inciso II, e 69, ambos da Lei 8.245/1991, porquanto o colegiado assim se pronunciou acerca dos temas no ID 15055894: Ainda no ano de 2016 a SAGA ajuizou ação revisional de contrato de locação objetivando a redução do valor do aluguel para se adequar ao preço médio praticado pelo mercado imobiliário e ação renovatória. Em que pese a exequente ainda não tivesse sido formalmente citada na ação revisional, quando propôs a ação de execução, insistiu na cobrança de valor muito acima daquele fixado como aluguel provisório, mesmo após ter plena ciência dos depósitos. De fato, na ação revisional de contrato de locação comercial ajuizada em 13/12/2016, a SAGA pretendia que o aluguel definitivo fosse fixado em R$ 135.000,00 e realizou três depósitos nesse valor. Em 20.04.2017 o juízo da 21a Vara Cível de Brasília, fixou aluguel provisório no montante de R$ 108.000,00, e então, a SAGA atendeu a decisão reduzindo o valor. Após a manifestação da ré que pretendia a fixação em R$ 650.862,00, o juízo reconsiderou o valor inicial do contrato que era de R$ 201.000,00, para fixar o aluguel provisório em 80% (oitenta por cento) desse montante e, desde então, a SAGA passou a depositar o importe de R$ 160.800,00. No entanto, a SANTA FÉ, entendendo que os valores depositados pela SAGA não estavam corretos, ajuizou ação de despejo. Verifica-se que nos autos da ação revisional foi realizada perícia para averiguar o valor de mercado do aluguel do imóvel, cujo laudo apontou como R$ 151.740,83. Valor abaixo do que vinha sendo depositado pela embargante. Ressalte-se que o juízo da 21a Vara Cível de Brasília ao proferir sentença simultânea nos processos acima citados, em 17/12/2018 (2016.01.1.070017-2, 2016.01.1.126888-4 e 2017.01.1.009114-7), julgou procedente em parte a ação revisional e, acolhendo as conclusões do perito, reduziu o valor dos alugueres, julgando procedente o pedido renovatório do contrato de aluguel a partir de 02/01/2017, no valor de R$ 151.740,83 e improcedentes os pedidos deduzidos na ação de despejo. Os referidos autos, até o momento, estão aguardando julgamento do recurso de apelação. Na hipótese, os pagamentos realizados pela embargante a título de aluguel provisório fixado na ação revisional, são suficientes para afastar a mora, uma vez que a exequente levantou os valores comprovadamente depositados pela executada. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “a Súmula 7 do STJ também se aplica aos Recursos Especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AREsp 1543745/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015